Tribunal: TJMT
Processo: 1031406-13.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1031406-13.2023.8.11.0041
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: VIACAMPOS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DE ATIVO IMOBILIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. AUTONOMIA DA MULTA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que afastou a exigibilidade de crédito tributário decorrente de ICMS e multa inscrita na CDA no 2023212308, relativa ao transporte interestadual de bem do ativo imobilizado sem documentação fiscal idônea.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à distinção entre o caso concreto e o Tema 1.099/STF, especialmente quanto à separação entre obrigação tributária principal e acessória; e (ii) saber se a ausência de enfrentamento do Tema 367/STJ compromete a validade da conclusão acerca da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a distinção entre a não incidência do ICMS, nos termos do Tema 1.099/STF, e a possível subsistência de obrigação acessória autônoma, relativa à exigência de documentação fiscal no trânsito de mercadorias.
4. A omissão, contudo, não altera a conclusão quanto à inexigibilidade do ICMS, uma vez que a autuação originária não evidenciou, de forma autônoma, a tipificação da infração acessória, comprometendo a requalificação posterior da exigência.
5. Configura-se, ainda, omissão relevante quanto à ausência de enfrentamento do Tema 367/STJ, que reconhece a autonomia das obrigações acessórias e a legitimidade da imposição de penalidade pelo descumprimento de dever instrumental, independentemente da incidência do tributo.
6. A obrigação acessória de emissão de documentação fiscal idônea subsiste mesmo nas hipóteses de não incidência do ICMS, constituindo dever instrumental vinculado à atividade fiscalizatória, cuja inobservância enseja penalidade autônoma, nos termos do art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN.
7. Comprovado o transporte de bem de elevado valor desacompanhado de documentação fiscal apta a acobertar sua entrada no Estado, revela-se legítima a multa aplicada com fundamento na legislação estadual, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a autonomia da obrigação acessória e a validade da multa aplicada, mantida a inexigibilidade do ICMS.
Tese de julgamento: “1. A não incidência de ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não afasta o dever de cumprimento de obrigações acessórias. 2. A ausência de documentação fiscal idônea no transporte interestadual de bens configura infração autônoma, legitimando a aplicação de penalidade, independentemente da exigibilidade do tributo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 113, §§ 2o e 3o, 136, 175, p.u., e 194, p.u.; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 47-E, III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.255.885/MS (Tema 1.099), Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp 1.116.792/PB (Tema 367), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção; STJ, AgInt no REsp 1.871.148/PR; STJ, REsp 1.680.757/SP; STJ, EDcl no REsp 1.384.832/RN.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031406-13.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VIACAMPOS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 10.298.067/0001-08 (EMBARGADO), HEBERSON DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 048.207.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1031406-13.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: VIACAMPOS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DESLOCAMENTO INTERESTADUAL DE ATIVO IMOBILIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. AUTONOMIA DA MULTA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que afastou a exigibilidade de crédito tributário decorrente de ICMS e multa inscrita na CDA no 2023212308, relativa ao transporte interestadual de bem do ativo imobilizado sem documentação fiscal idônea.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à distinção entre o caso concreto e o Tema 1.099/STF, especialmente quanto à separação entre obrigação tributária principal e acessória; e (ii) saber se a ausência de enfrentamento do Tema 367/STJ compromete a validade da conclusão acerca da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a distinção entre a não incidência do ICMS, nos termos do Tema 1.099/STF, e a possível subsistência de obrigação acessória autônoma, relativa à exigência de documentação fiscal no trânsito de mercadorias.
4. A omissão, contudo, não altera a conclusão quanto à inexigibilidade do ICMS, uma vez que a autuação originária não evidenciou, de forma autônoma, a tipificação da infração acessória, comprometendo a requalificação posterior da exigência.
5. Configura-se, ainda, omissão relevante quanto à ausência de enfrentamento do Tema 367/STJ, que reconhece a autonomia das obrigações acessórias e a legitimidade da imposição de penalidade pelo descumprimento de dever instrumental, independentemente da incidência do tributo.
6. A obrigação acessória de emissão de documentação fiscal idônea subsiste mesmo nas hipóteses de não incidência do ICMS, constituindo dever instrumental vinculado à atividade fiscalizatória, cuja inobservância enseja penalidade autônoma, nos termos do art. 113, §§ 2o e 3o, do CTN.
7. Comprovado o transporte de bem de elevado valor desacompanhado de documentação fiscal apta a acobertar sua entrada no Estado, revela-se legítima a multa aplicada com fundamento na legislação estadual, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a autonomia da obrigação acessória e a validade da multa aplicada, mantida a inexigibilidade do ICMS.

Tese de julgamento
:
“1. A não incidência de ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não afasta o dever de cumprimento de obrigações acessórias. 2. A ausência de documentação fiscal idônea no transporte interestadual de bens configura infração autônoma, legitimando a aplicação de penalidade, independentemente da exigibilidade do tributo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 113, §§ 2o e 3o, 136, 175, p.u., e 194, p.u.; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 47-E, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.255.885/MS (Tema 1.099), Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp 1.116.792/PB (Tema 367), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção; STJ, AgInt no REsp 1.871.148/PR; STJ, REsp 1.680.757/SP; STJ, EDcl no REsp 1.384.832/RN.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1031406-13.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: VIACAMPOS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face de acórdão de minha relatoria, que negou provimento ao Agravo Interno da mesma parte (id. 345263357).

O Embargante, no arrazoado sob id. 348954851, aponta duas omissões no acórdão que desproveu o Agravo Interno: a ausência de análise do
distinguishing
entre o caso concreto e o Tema 1.099/STF, e a falta de enfrentamento do Tema 367/STJ, que reconhece a autonomia das obrigações acessórias.

Neste contexto, requer o “PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos e, por via de consequência, sejam-lhe conferidos EFEITOS INFRINGENTES, a fim de reconhecer o
distinghishing
entre o caso concreto e o precedente do STF consubstanciado no Tema 1.099, bem como admitir a autonomia da obrigação acessória versada nos autos e aplicar ao caso o Tema 367/STJ, para, enfim, declarar a higidez da multa inscrita na CDA no 2023212308.”.

Sem contrarrazões (id. 352452860).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1031406-13.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: VIACAMPOS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face de acórdão de minha relatoria, que negou provimento ao Agravo Interno da mesma parte (id. 345263357).

Inicialmente, rememoro que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso, ambas as omissões se verificam, ao menos em parte, como se passa a demonstrar.

O acórdão embargado aplicou, de forma direta e irrestrita, o Tema 1.099/STF para afastar integralmente a exigência consubstanciada na CDA no 2023212308. O referido precedente, fixado no ARE 1.255.885/MS, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, estabelece que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, por ausência de transferência de titularidade ou realização de ato de mercância. Trata-se, portanto, de tese estritamente vinculada ao plano material da obrigação tributária principal — à hipótese de incidência do ICMS.

Ocorre que, o acórdão embargado não examinou o argumento desenvolvido pelo Estado de Mato Grosso no Agravo Interno no sentido de que a autuação que deu origem à CDA no 2023212308 não versava, apenas, sobre a cobrança do ICMS incidente sobre o deslocamento do ativo imobilizado, mas também sobre o descumprimento de obrigação acessória consistente no trânsito interestadual de bem de elevado valor — compressor de ar modelo 750 MWD, marca Atlas Copco — desacompanhado de documentação fiscal idônea para ingresso no Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o TAD no 1158820-5, que originou a CDA, foi lavrado com fundamento no art. 47-E, III, "a", da Lei Estadual no 7.098/1998, que sanciona o transporte de bem desacompanhado de documentação fiscal exigida, e a Informação Fiscal no 1038/2023/CFPF/SUFIS/SARP/SEFAZ consignou expressamente que a única DANFE apresentada — de no 13.487 — acobertava operação de venda de São Paulo/SP para Curitiba/PR, inexistindo qualquer documento hábil de entrada no Estado de Mato Grosso. Tais elementos, devidamente invocados pelo embargante, não receberam enfrentamento expresso no acórdão embargado.

A distinção entre o plano material do ICMS e o plano instrumental da fiscalização tributária é juridicamente relevante e deveria ter sido expressamente abordada. O Tema 1.099/STF resolve a controvérsia sobre a não incidência do imposto; não resolve, por si só, a questão sobre a validade de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória de acobertamento documental, que possui assento normativo próprio e independente. Nesse ponto, o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

A omissão, contudo, não conduz necessariamente à reforma do julgado. Examinando o mérito da questão, verifica-se que a distinção apontada pelo embargante, embora juridicamente válida no plano abstrato, não é suficiente para alterar o resultado do julgamento no caso concreto. Isso porque, conforme ficou assentado nos autos, a autuação originária foi lavrada sob a premissa de que haveria operação de venda desacompanhada de documentação fiscal e sem recolhimento de ICMS — não como procedimento autônomo de fiscalização de obrigação acessória. Não havia, portanto, tipificação autônoma da infração formal desde a origem, o que compromete a pretensão do Estado de sustentar, em sede recursal, que a CDA decorreria exclusivamente de obrigação acessória independente da obrigação principal. A omissão é reconhecida; os efeitos infringentes, porém, não se impõem quanto a esse ponto.

Ademais, assiste razão ao embargante também quanto à segunda omissão apontada. O acórdão embargado deixou de examinar expressamente a tese firmada no Tema Repetitivo 367/STJ (REsp 1.116.792/PB), segundo a qual, ainda que, em tese, o deslocamento de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configure hipótese de incidência do ICMS, compete ao Fisco Estadual averiguar a veracidade da operação, sobressaindo a razoabilidade e a proporcionalidade da exigência de que os bens sejam acompanhados das respectivas notas fiscais.

O precedente, firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos, tem aplicação obrigatória e foi expressamente invocado nas razões do Agravo Interno. Sua ausência na fundamentação do acórdão configura omissão relevante, pois o enfrentamento dessa tese era necessário para que a decisão pudesse ser considerada suficientemente fundamentada, nos termos dos arts. 11 e 489, II e § 1o, do Código de Processo Civil, e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

O Tema 367/STJ explicita que a obrigação acessória de emitir documentação fiscal idônea no deslocamento de bens do ativo imobilizado subsiste independentemente da não incidência do ICMS sobre a operação, uma vez que tal dever decorre dos arts. 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e tem por finalidade viabilizar o controle e a fiscalização tributária. A inobservância desse dever, nos termos do art. 113, §§ 2o e 3o, do mesmo código, converte-se em obrigação principal quanto à penalidade, com responsabilidade objetiva fundada no art. 136 do CTN.

Desse modo, o acórdão embargado, ao aplicar o Tema 1.099/STF para afastar integralmente a exigência — inclusive a multa por ausência de documentação fiscal —, sem enfrentar o Tema 367/STJ, incorreu em omissão que deve ser suprida. A questão sobre se a penalidade formal aplicada no caso concreto tem ou não respaldo autônomo à luz desse precedente vinculante exige pronunciamento expresso do colegiado, que foi omitido no julgamento anterior.

Nesse ponto, ao contrário do que se concluiu em relação à primeira omissão, o suprimento do vício impõe o reexame do mérito quanto à multa aplicada. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça — conforme reiterado no AgInt no REsp 1.871.148/PR, no REsp 1.680.757/SP e nos EDcl no REsp 1.384.832/RN — é firme no sentido de que a multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória tem caráter autônomo e subsiste ainda que a obrigação tributária principal seja extinta, afastada ou declarada inexigível, por se tratar de infrações independentes, fundadas em fatos jurídicos distintos. Esse entendimento está em absoluta harmonia com a literalidade do art. 113, § 3o, do CTN.

Em se tratando de obrigação de natureza acessória, deve ser cumprida, ainda que afastada a obrigação principal - recolhimento do tributo, em observância à disposição do artigo 113, § 2o, do CTN,
in verbis
:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

(...)

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE RETORNO. NECESSIDADE.

1. A transferência de ativos imobilizados entre estabelecimentos situados em diferentes unidades da federação pertencentes ao mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, tendo em vista que, nesses casos, há mera transferência física de bens e não a necessária circulação jurídica de mercadorias exigida para a incidência da exação. Inteligência da Súmula 166 do Colendo STJ: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

2
. A não incidência do tributo para o caso em comento não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, exigindo-se, no caso de retorno dos bens para a matriz, a emissão das respectivas notas fiscais, mencionando o número, data e o valor da nota fiscal correspondente à remessa inicial, de acordo com a legislação de regência
(artigo 9o, § 2o, do Decreto Distrital no 18.955/97).

3. Recursos não providos.

(TJ-DF - APC: 20130111009807, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 23/09/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 8/10/2015. Pág.: 186). [Destaquei]

No caso dos autos, a empresa embargada realizou o transporte interestadual de bem de elevado valor sem apresentar documentação fiscal idônea para ingresso em Mato Grosso. A única DANFE apresentada acobertava operação de venda entre terceiros, sendo inapta a documentar o deslocamento do ativo imobilizado para ingresso no Estado. O dever de acobertamento documental idôneo, nos termos da Lei Estadual no 7.098/1998 — arts. 35, § 1o, 35-A, parágrafo único, 35-B, 37 e 47-E, III, "a" —, subsiste mesmo nas operações isentas ou não tributadas pelo ICMS, e sua inobservância configura infração autônoma, passível de sanção independentemente da inexistência de obrigação principal.

Assim, ao menos quanto à validade da multa aplicada por ausência de documentação fiscal idônea, o acórdão embargado deve ser integrado, com reconhecimento da autonomia da obrigação acessória e da higidez da penalidade prevista no art. 47-E, III, "a", da Lei Estadual no 7.098/1998, nos termos do Tema 367/STJ.

Portanto, os embargos devem ser acolhidos parcialmente. Reconhece-se a omissão quanto ao
distinguishing
com o Tema 1.099/STF, sem que dela resulte modificação do acórdão nesse aspecto, uma vez que a distinção apontada não é suficiente para infirmar o resultado do julgamento no que toca à inexigibilidade do ICMS sobre o deslocamento do ativo imobilizado. Reconhece-se, ainda, a omissão quanto ao Tema 367/STJ, com atribuição de efeitos infringentes nessa parte, para que o colegiado se pronuncie expressamente sobre a
autonomia da obrigação acessória e a validade da penalidade aplicada por ausência de documentação fiscal idônea
, à luz do referido precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto,
ACOLHO
o recurso de Embargos de Declaração oposto, para sanar o vício de omissão constante na decisão colegiada sob id. 345263357, com efeitos infringentes, para reconhecer a
autonomia da obrigação acessória e a validade da penalidade aplicada por ausência de documentação fiscal idônea
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026